Tribunal: TJMT
Processo: 1002043-07.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002043-07.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), FABIANA ALVES COSTA SOUZA - CPF: 010.114.111-48 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA - CPF: 728.355.591-91 (ADVOGADO), ANDERSON MARTINS RIBEIRO - CPF: 268.247.808-55 (ADVOGADO), JULIANA MARIA DE ABREU ALBUQUERQUE VAN MELIS - CPF: 331.654.888-27 (ADVOGADO), LADY BARBARA BRESSIANO - CPF: 294.073.598-08 (ADVOGADO), SILVIA HELENA SOARES BRITO - CPF: 994.153.991-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO – COMPROVAÇÃO DA MORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
"A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato" (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016). 4. Agravo interno não provido” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp 1771864/SE – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 30/05/2019, DJe 04/06/2019).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por FABIANA ALVES COSTA SOUZA contra a r. decisão proferida pelo relator que recebeu o agravo de instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal, mantendo a decisão do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
”

(Proc. nº 1006179-89.2021.8.11.0041), ajuizada contra a garante por BANCO WOLKSWAGEN S.A., por entender comprovada a constituição em mora da devedora/agravante, deferiu pedido de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente (cf. Id. nº 157168184).

A agravante sustenta que o credor/agravado não comprovou a constituição em mora, condição imprescindível para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, pois, no caso, “a ação de busca e apreensão foi proposta em 26 de fevereiro de 2021 enquanto que a notificação extrajudicial considerada válida pelo juízo de primeiro grau para fins de constituição em mora foi remetida em 31 de março de 2021, depois da propositura da ação o que viola o entendimento pacífico de que a constituição em mora do devedor constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo”, impedindo, assim, a busca e apreensão do veículo.

Pede, pois, a reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a falta de constituição em mora da devedora/agravante; de imediato, requer a suspensão da ordem de busca e apreensão do veículo alienado (cf. Id. nº 157168174 - pág. 13).

A decisão vinculada ao Id. nº
157493678
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. nº
m.
158538160
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Conquanto ainda não tenha sido julgado o Agravo Interno vinculado ao Id. 158490695, interposto pela ré/agravante FABIANA ALVES COSTA SOUZA contra a decisão indeferitória do pedido antecipatório formulado no Agravo de Instrumento, considerando, de um lado, que a interposição visa convencer acerca da presença dos requisitos dos arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC, e, lado outro, que o Agravo de Instrumento instruído, apto e pronto para julgamento, posto que já intimada todas as partes a manifestarem-se nos autos, passo diretamente ao exame do RAI.

Acrescento ainda que, embora o Agravo Interno não tenha sido julgado, como ele visa apenas convencer para atribuição de efeito suspensivo ao RAI, e este já está pronto para julgamento, julga-se o Recurso de Agravo de Instrumento e prejudicado o Agravo interposto pela ré/garante Fabiana Alves Costa Souza.

A r. decisão agravada deferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S.A. em face de FABIANA ALVES COSTA com pedido de liminar de apreensão de bem alienado fiduciariamente, na forma do Dec.-Lei nº 911, de 1969.

Há prova documental da existência do contrato, e da constituição em mora da parte ré. Defiro, por isso, liminarmente, a busca e apreensão do bem descrito na inicial que deverá ser depositado em mãos da parte autora, mediante termo de compromisso de fiel depositário.

Para a concessão da liminar, de acordo com a legislação e a jurisprudência, necessário que credor demonstre a mora ou o inadimplemento do devedor, que decorrerá do vencimento do prazo para pagamento, e poderá ser comprovada nos autos por notificação registrada com aviso de recebimento, nos termos do artigo 2°, § 2° do Decreto Lei 911/69,
verbis:

Art. 2º (...).

§ 2º. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

A jurisprudência do eg. STJ é pacífica no sentido de que “
a prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato
” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1125547/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 21/03/2019, DJe 28/03/2019), e, como se vê dos autos, a notificação extrajudicial foi enviada exatamente ao mesmo endereço indicado no contrato (cf. Ids. nº
150098017 – pag. 6/7
).

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). 2. Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor já seria suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1644890/GO – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 24/08/2020, DJe 15/09/2020).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. (...) 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. Precedente. 3. "A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato" (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016). 4. Agravo interno não provido” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp 1771864/SE – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 30/05/2019, DJe 04/06/2019).

No caso, no dia 13/11/2020, o Banco/agravado remeteu o instrumento da “Notificação Extrajudicial” para o endereço “Rua Gralha Azul, nº 29, Barra do Pari, Cuiabá/MT” (cf. Id nº 49949515), idêntico ao que consta do contrato celebrado entre as partes (“cédula de crédito bancário”) como sendo o endereço da devedora/agravante (cf. Id nº 49949512), e também da qualificação pessoal contida na folha de rosto da inicial do presente recurso (cf. Id nº 157168174), para dar ciência à devedora de que não houve o pagamento das parcelas de nº 16 e nº 17 do contrato, sendo esta correspondência suficiente para comprovar a satisfação da exigência prevista no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, independentemente se, posteriormente, em 31/03/2021, o Banco/agravado tenha enviado nova notificação à devedora, eis que, no momento do ajuizamento da ação, no dia 26/02/2021, constava dos autos notificação extrajudicial pretérita.

Isto posto, julgo prejudicado o agravo interno e nego provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023